Tribunal: STF
Processo: ARE 1449101
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais. Honorários únicos e fixados na fase de cumprimento de sentença. Possibilidade. STJ, Tema 973. Decisão mantida. Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 9).



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LXXVIII; e 100, § 8º, da CF/1988.



    Para tanto, afirma que o pedido autônomo de cumprimento de sentença se mostra inadequado à sistemática constitucional dos precatórios, diante da expressa vedação ao fracionamento disposta no art. 100, § 8º da CF, bem como, ao deixar ao arbítrio da entidade sindical qual crédito de quem será ajuizado, foge à ordem cronológica de pagamento de precatórios. E também inadequada diante da enorme quantidade de execuções individuais ajuizadas, em afronta ao princípio da eficiência da prestação jurisdicional, constante no art. 5º, LXXVIII, da CF, e art. 4º do CPC (Doc. 11, fl. 7).



    Defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 148 da repercussão geral, pois aqui estamos a tratar de ação coletiva, uma única ação movida pelo sindicato dos servidores enquanto substituto processual, não houve cumulação de ações, mas uma única demanda promovida em face desta Municipalidade: os autos de conhecimento. Portanto, a contrario sensu, como não se trata de litisconsórcio facultativo, inviável a promoção do fracionamento operado pelos Recorridos em ação de natureza coletiva (Doc. 11, fl. 8).



    Aduz, ainda, que em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que há a mesma infração ao citado art. 100, § 8º, da CF, pois incide diretamente a tese fixada no tema 1.142 de repercussão geral (Doc. 11, fl. 8). No ponto, entende que se ao crédito principal de sentença coletiva não cabe execução fracionada, muito menos o será possível em relação ao crédito de honorários advocatícios a este correlato (Doc. 11, fl. 8). 



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Doc. 6, fl. 2):



    “Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme contra decisão lançada em cumprimento de sentença promovido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme contra o agravante, por meio da qual foi parcialmente acolhida a impugnação apresentada pela parte agravante, nos seguintes termos: 



    [...] 



    Inconformada, a Municipalidade postula a reforma da decisão, a fim de que a impugnação seja integralmente acolhida. Para tanto, argumenta, em síntese, o que segue: (I) que é inadequado o pedido autônomo de cumprimento de sentença, diante da vedação ao fracionamento de precatórios e do princípio da eficiência da prestação jurisdicional; (II) que os honorários são indevidos, na medida em que afrontam a coisa julgada; (III) que o título executivo foi objeto de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; (IV) que os pagamentos administrativos não foram oriundos de determinação judicial, daí porque não podem ser adotados como base de cálculo para os honorários advocatícios. 



    […]



    A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito a cumprimento individual de sentença coletiva e fixação de honorários advocatícios em favor da parte credora. 



    A respeito do direito em questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, conforme ementas transcritas a seguir:



    […]



    O posicionamento, aliás, está em consonância com a tese fixada no tema 823 pelo Supremo Tribunal Federal (Leading Case: RE 883642) no sentido de que Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    […]”



    Esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido da possibilidade de cumprimento individual de sentença coletiva. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    2. A orientação desta Corte é firme quanto à possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes.



    3. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o título em questão seria exequível e determinou o retorno à origem para o regular processamento do feito, considerando que o trânsito em julgado data de 02.03.2011 e antecede a decretação da inconstitucionalidade, que foi declarada em 23.03.2015.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1.368.107-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/8/2022).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. 



    – O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (ARE 925.740-AgR, Min. Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 1º/2/2016).



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (Doc. 6, fl. 6):



    “Quanto à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, não se desconhece a tese fixada no tema 1142 do Supremo Tribunal Federal (Leading Case: RE 1309081): Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Ocorre que que, na hipótese dos autos, a decisão de primeiro grau acolheu em parte a impugnação da Municipalidade para afastar a cobrança dos honorários que se referem aos da ação de conhecimento, coletiva, mantendo, contudo, apenas a execução de honorários únicos e fixados na fase de cumprimento de sentença, e que são de 10% do valor da dívida (artigo 523, § 1º, do CPC). É o que se extrai das páginas 09/11. 



    Nesse cenário, aplicável à hipótese a tese fixada no tema 973 do Superior Tribunal de Justiça de acordo com a qual O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do Tema 1142 da repercussão geral, em que se discutia, à luz do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, a possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, de forma a permitir o pagamento dos honorários por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), fixou a seguinte tese:



    Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.



    Todavia, conforme decidiu o Tribunal de origem, não se discute o fracionamento de honorários fixados em sentença coletiva, mas a respeito de arbitramento de honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença, de modo que não há subsunção ao referido precedente paradigma. 



    Acresça-se que para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar as disposições do Código de Processo Civil, de forma que eventual violação à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente